Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-72.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-72.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDECI DE JESUS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE CONSUMIDORA APOSENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. EAREsp 676.608/RS. VALORES ANTERIORES A 30/03/2021 RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES. VALORES POSTERIORES A 30/03/2021 RESTITUÍDOS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que, reconhecendo a irregularidade de descontos indevidos em sua conta bancária referentes a seguro de vida não contratado, condenou a seguradora à restituição em dobro dos valores cobrados, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos indevidos realizados na conta bancária de consumidora aposentada, referentes a seguro de vida não contratado, configuram dano moral
in re ipsa
indenizável; (ii) definir a correta modulação temporal para fins de restituição simples ou em dobro do indébito, à luz do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a Apelante foi vítima de evento de consumo, aplicando-se as regras do CDC e a teoria objetiva da responsabilidade do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo da Apelada para fins de responsabilização.

4. O dano moral é presumido
in re ipsa
nas hipóteses de descontos indevidos e reiterados em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário de consumidora idosa e aposentada, sem demonstração de válida contratação. A conduta ilícita da fornecedora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e atinge a dignidade, a tranquilidade e a segurança financeira da consumidora vulnerável.

5. O quantum indenizatório é fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes e o patamar adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

6. À luz da modulação temporal firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS (publicado em 30/03/2021), os valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, e os valores posteriores a essa data devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O desconto mensal e reiterado de valores na conta bancária de consumidora idosa e aposentada, referentes a contrato de seguro de vida não demonstrado pelo fornecedor, configura dano moral
in re ipsa
, indenizável independentemente da prova de abalo específico, devendo a restituição do indébito observar a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples dos valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro dos valores cobrados a partir dessa data."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000665-72.2019.8.05.0041, em que figuram como Apelante
MARIA VALDECI DE JESUS
e como Apelada
LIBERTY SEGUROS S/A (atual YELUM SEGURADORA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)